Tribunal: TJBA
Processo: 8103521-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103521-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

APELADO: WB BAR E RESTAURANTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA COMO ÚNICA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO PELO CORTE INDEVIDO. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL COMPROVADO PARCIALMENTE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações interpostas por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e WB BAR E RESTAURANTE EIRELI contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo a irregularidade da cobrança por suposta fraude no medidor e condenando a concessionária ao pagamento de danos morais, mas não acolhendo integralmente o pedido de danos materiais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na validade da cobrança efetuada pela concessionária com base em TOI unilateral e na ocorrência e quantificação dos danos morais e materiais decorrentes do corte de energia.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se ao CDC. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos) estabelece um procedimento específico para a apuração de irregularidades em medidores, exigindo um conjunto probatório robusto além do TOI, incluindo análise técnica e comprovação de variação no histórico de consumo, com garantia do contraditório ao consumidor. A ausência de comprovação da observância desse procedimento torna a cobrança ilegítima, conforme entendimento do STJ (REsp 1605703/SP) e precedentes desta Corte. O corte indevido de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença adequado e proporcional. Quanto aos danos materiais, a parte autora comprovou gastos com aluguel de gerador e combustível no montante de R$ 4.544,39, que devem ser restituídos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA conhecido e desprovido.

Recurso da WB BAR E RESTAURANTE EIRELI conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É irregular a cobrança de débito por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica fundamentada unicamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação dos demais requisitos legais e regulamentares que assegurem o devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa ao consumidor. O corte indevido de serviço essencial de energia elétrica gera dano moral presumido (in re ipsa), e comprovados os danos materiais decorrentes da interrupção do serviço, estes devem ser ressarcidos”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 252, 589, 590, 591, 592; Código Civil, art. 405; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1605703/SP (STJ); Apelação nº 8033618-44.2021.8.05.0001 (TJ-BA); APL nº 05069118020188050080 (TJ-BA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8103521-69.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrente COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e recorrida WB BAR E RESTAURANTE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação da COELBA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da WB BAR E RESTAURANTE EIRELI
, nos termos do voto do relator.

P.R.I.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07